Tribunal: TJDFT
Processo: 0016945-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016945-34.2016.8.07.0001 APELANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ DESPACHO O apelado-embargante requereu a gratuidade de justiça desde a petição inicial, no entanto, o pedido não foi apreciado e é renovado em contrarrazões. Para análise do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, ao apelado-embargante para que, no prazo de 5 dias, comprove a sua alegada insuficiência de recursos, mediante juntada de contracheque atualizado, visto que é militar do CBMDF (id. 15412676, pág. 11). Brasília - DF, 13 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora